Tribunal: TJBA
Processo: 8059232-46.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n.
8059232-46.2024.8.05.0001

Órgão Julgador:
Quarta Câmara Cível

EMBARGANTE: RAMIRO CAMPELO COMERCIO DE UTILIDADES LTDA

Advogado(s):
CARLOS EDUARDO LEMOS DE OLIVEIRA, LUIZ FILLIPE AGUIAR FIGUEIREDO, MARCELO NEESER NOGUEIRA REIS

EMBARGADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.
DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. RICMS/BA. ANEXO 1. MERCADORIAS SUJEITAS À SUBSTITUIÇÃO OU ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA. EXCLUSÃO DAS MERCADORIAS CONSTANTES DO ITEM 13.0, MAJORAÇÃO DO TRIBUTO. NÃO CONFIGURADO. INOCORRÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO.

EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

ACÓRDÃO MANTIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos da Embargos de Declaração n. 8059232-46.2024.8.05.0001.1, em que é embargante
RAMIRO CAMPELO COMERCIO DE UTILIDADES LTDA
e embargado o
E
STADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e não acolher o
recurso da parte autora, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça